Tribunal: TJMT
Processo: 1004525-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004525-88.2024.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]

Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), HERBERT LUIZ NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 078.633.561-05 (EMBARGANTE), JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE INQUERITOS DO TJMT (EMBARGADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM
HABEAS CORPUS
- OMISSÃO
QUANTO
À

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR

– ALMEJADO
EFEITO INFRINGENTE
–

INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO
–
INC. XI
,
DO ART. 5o
, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA –
BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDIC
IAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE –
POSSIBILIDADE
–
TEMA 280
/STF

–
ACOLHIMENTO SEM
EFEITO MODIFICATIVO
.

1.
Verificada a omissão no acordão objurgado
quanto
à
alegada nulidade de provas obtidas
, os
aclaratórios
merecem
acolh
imento para que a questão seja devidamente enfrentada pelo órgão julgador
.

2.
Não
há que se falar em
nulidade
da prisão e
das provas obtidas
quando
as buscas veicular
, pessoal e domiciliar
foram
realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente
.

3. O Supremo Tribunal Federal definiu, em
sede de
repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes,
DJe

10/05/2016
).

4.
Com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade
da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar
(
STJ -
Jurisprudência em
T
ese n. 11, edição 120)
.

5
. Embargos
acolhidos
,
s
em efeitos modificativos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de

E
mbargos de
D
eclaração
, com pedido de efeitos modificativos,
opostos em favor do
acusado
HEBERT LUIZ NASCIMENTO DA SILVA
, contra decisão
desta 4a Câmara Criminal que
,

à unanimidade
de votos
,

deneg
ou
a ordem nos termos do voto de
sta
relatoria
, conforme acordão lançado no
I
d.

210365177
.

Alega
,
o embargante,

omissão

quanto
à
preliminar
de
nulidade da prisão
em flagrante
em razão da violação de domicílio e, por conseguinte, das

provas
obtidas em decorrência do ato.

Nesse sentido pugna
pelo

acolhimento
dos embargos

para que seja analisada a
alegada omissão
.

Remetido os autos para
a
Procuradoria-Geral de Justiça,
esta manifestou-se
pelo

conhecimento dos presentes embargos de declaração, e, no mérito, pelo
seu
acolhimento
, sanando
a omissão
para
rejeita
r
o pedido de nulidade das provas
(I
d.
212349198
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado,
i
rresignado com a decisão, o embargante opôs
e
mbargos
d
eclaratórios com efeitos infringentes, argumentando que n
o acordão
houve omissão quanto
à

alegada
nulidade da prisão
e das provas obtidas

mediante violação de
domicílio
,

suscitada pela defesa em suas razões.

Nos termos do art. 619
,
do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.

In
casu
,

constato realmente omissão no v. acórdão
, em face da não análise da questão
preliminar
aventada pela defesa (I
d
. 204098675
).

Desse modo, passo à análise da
questão no que
pertine

à

nulidade da prisão e das provas obtidas mediante
a alegada
violação de domicílio.

N
ã
o
obstantes as razões aventadas pela defesa
, observo que não restou comprovado o constrangimento ilegal propalado na
exordial
.

Verifico que o
embargante aleg
ou

ilegalidade n
a
realização da
busca domiciliar
pel
os policia
i
s militares,

sem
fundadas suspeitas
, sem autorização do Paciente, sem prévia investigação
e
sem quaisquer

elementos pretéritos
,
com base apenas em denúncia anônima
.
Por estes motivos
foi
suscit
ado
, em sede
preliminar
,
o reconhecimento da

nulidade da prisão
em flagrante em razão da violação de domicílio e, por conseguinte, das provas obtidas em decorrência do ato.

Cumpre destacar que o
art. 5o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Não obstante
este direcionamento
con
stitucional
, é
notório
que a jurisprudência do
s Tribunais Superiores
tem passado por mudanças quanto à interpretação das exceções constitucionais relacionadas à garantia de inviolabilidade de domicílio nas hipóteses de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, nas modalidades de guardar, ter em depósito, preparar e produzir.

O Supremo Tribunal Federal definiu, em
sede de
repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo
–
a

qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno
–
quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes,
DJe

10/05/2016
).

Não se desconhecem precedentes
do STJ
,

especialmente da Sexta Turma, que, na mesma moldura fática, se posicionam de modo diverso. No entanto, tal postura vem sendo reformada pelo Supremo Tribunal Federal – STF, tal como ocorreu no
julgamento do
RE 1447374/MS, em compasso com o Tema n. 280
,
já definido p
ela
Sup
rema

Corte
(STF - RE: 1447374 MS
, Relator: ALEXANDRE DE MORAES,
Data de Julgamento: 30/08/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 30/08/2023 PUBLIC 31/08/2023)
.

Isto é, o entendimento adotado pel
o STF
impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos pro
b
atórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante.

Na hipótese
dos autos
, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, o que autoriza a atuação policial, não
sendo pertinente
falar em nulidade da prisão em flagrante
pelo ingresso
no interior do domicílio do agente por
ausência de mandado judicial. A propósito, cit
o
trechos da decisão
do Juízo de Origem
, que converteu a prisão em flagrante em preventiva
:

“(...)
Segundo consta do Boletim de Ocorrência n°. 2024.52684 (Id. 141927015):

“A GUARNIÇÃO DA VTR GAP COMANDO RECEBEU DENÚNCIA ANÔNIMA QUE NA RUA E DO BAIRRO VILA NOVA, HAVIA VÁRIOS INDIVÍDUOS NA RESIDÊNCIA DE N. 138 REALIZANDO O COMÉRCIO E USO DE ENTORPECENTES. DE IMEDIATO A GUARNIÇÃO JUNTAMENTE COM A GUARNIÇÃO GAP 02 FORAM ATÉ O LOCAL E NA APROXIMAÇÃO UM INDIVÍDUO QUE ESTAVA NA PORTA CORREU E ADENTROU NA RESIDÊNCIA. FOI FEITO ACOMPANHAMENTO, ABORDAGEM E NA BUSCA PESSOAL EM PODER DO SUSPEITO HEBERT FOI ENCONTRADO 03 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA. EM SEGUIDA
FOI ABORDADO O SUSPEITO FELIPE SENDO FEITO BUSCA PESSOAL NO MESMO E NADA FOI ENCONTRADO EM SEU PODER. FORAM FEITAS BUSCAS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA E FOI ENCONTRADO TODO O ENTORPECENTE RELACIONADO NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA EM LOCAIS INDICADOS PELO SUSPEITO FELIPE SENDO QUE
O MESMO
ASSUMIU TODA A PROPRIEDADE DO ENTORPECENTE. TAMBÉM FORAM ENCONTRADOS UM PRATO COM RESQUÍCIOS DE PASTA BASE QUE O SUSPEITO FELIPE ASSUMIU ESTAR UTILIZANDO PARA O EMBALO DO ENTORPECENTE (...).”

Acerca do pedido de relaxamento do flagrante suscitado pela defesa do autuado, sob o fundamento de que houve invasão de
domicílio
, sem observância as garantias legais, sem permissão, ou estado de flagrante, já ANTECIPO que NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO.

Isso porque, os policiais que presidiram o flagrante, constaram que receberam denúncia de transeuntes acerca da realização do tráfico de drogas no citado endereço, motivo pelo qual diligenciaram ao imóvel e visualizaram a atitude do réu Hebert em frente à residência que, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga para o interior da casa, situação que foi acompanhado e feito a sua abordagem e busca pessoal, ocasião
que foi encontrado cerca de três porções de maconha em seu poder.

Em continuidade, consta que foi abordado o réu Felipe que se identificou como morador do imóvel e, tomado conhecimento do teor da denúncia anônima, espontaneamente, admitiu possuir droga na residência, autorizando a entrada da guarnição no local.

Diante da situação delitiva com apreensão de droga em poder do réu Hebert, da denúncia preexistente que no imóvel acontecia o tráfico de droga no local e da confissão
espontânea do réu Felipe de que possuía alucinógeno no interior do imóvel, os militares deram continuidade às diligências e procederam à busca domiciliar onde obtiveram êxito na apreensão dos entorpecentes e demais materiais ilícitos.

Veja, pois, que a entrada no domicílio decorreu, após a abordagem e encontro da droga em poder do réu Herbet – que tentou empreender fuga –, da confissão do réu Felipe de que possuía entorpecente no imóvel, aliada a própria denúncia preexistente de que no local acontecia o tráfico de droga.

Assim, a entrada policial no imóvel se deu porque havia circunstâncias objetivas, concretas e prévias, a revelar, antes do ingresso no domicílio, indícios razoáveis de prática do tráfico de entorpecentes
”

(
grifos me
us)

(Id.
204098689 – p. 84 - 92
)
.

Portanto, não
assiste razão à defesa, ao
sustentar a
invasão do domicílio. Isso porque,
no caso dos autos,
havia
m
fundadas r
azões, porquanto após denúncia
de realização de

tráfico de
drogas na residência, realizado
por
indivíduo
s
não identificado
s
, a guarnição policial se dirigiu até o local do
s
fatos e já lá, após monitoramento, obteve confirmação visual das informações recebidas,
sendo que,
inclusive, um dos indivíduo
s
(paciente)
ao ver a viatura correu para dentro da residência, o que
reforçou os
motivo
s

para
o cerco e o ingresso no imóvel para a efetivação da abordagem,
culminando

em busca pessoal e
no interior da propriedade,
tendo sido
apreendidos, dentre outros objetos, drogas e vários apetrechos e preparo de porções para venda.

Assim, não
se verifica, ao menos por ora,
manifesta ilegalidade na busca domiciliar, pois a ação policial foi devidamente amparada em monitoramento
s
prévios que deram lastro à suspeita de que no local funcionava comércio ilegal de entorpecentes, não havendo falar
em ilicitude das provas.

Ainda que assim não seja, se o flagrante em questão for regularmente homologado pelo juízo
a quo
e convertido em prisão preventiva, superadas se revelam as alegações de ilegalidade na detenção
flagrancial
.

Em
questões análogas
, o
Superior Tribunal de Ju
stiça
tem
assim
decido
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
.
TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL.
FALTA DE JUSTA CAUSA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Está consolidado na jurisprudência desta Casa o entendimento de que o trancamento de ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

2. Se as instâncias ordinárias, com fundamento em elementos de convicção colhidos nos autos, reconheceram a presença de justa causa para as investigações, para afastar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório, providência que não se coaduna, a toda evidência, com a via estreita do habeas corpus.

3. "É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, o enfrentamento da tese de prática de tortura pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, tendo em vista a necessária incursão probatória.
Ademais, o acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação
" (
AgRg
no HC n. 654.422/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021,
DJe
de 16/12/2021).

4. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 871.434/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 28/2/2024)”
(grifos meus).

De seu turno, com relação à invalidade da prova produzida ou mesmo a forma como elaborad
os
os elementos de i
nformação na fase inquisitorial, por exemplo,
a ilegalidade do flagrante, com
alegada
invasão de domicílio, trata-se de matéria de mérito que não prescinde de
análise de todo o arcabouço fático probatório, o que se mostra inviável na via estrita da ação
constitucional, muito menos podendo ser deduzida nesta fase de cognição sumária.

D
esse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas razões para a entrada dos policiais no domicílio foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento
do STF
.

Desta forma,
ACOLHO
os
presentes
embargos de declaração apenas para sanar a omissão encontrada no acórdão sem
, contudo, emprestar-lhes o almejado
efeito modificativo
.

A presente passa a integralizar o v. acórdão embargado, para os efeitos jurídicos
,
de maneira
que
determino que se proceda
m

a
s anotações necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024